Tribunal: TJPA
Processo: 0802372-29.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802372-29.2022.8.14.0008

APELANTE: CAROLINE DO NASCIMENTO TELES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Homicídio culposo com majorante por inobservância de regra técnica. Negligência configurada. Confissão espontânea. Incidência da súmula 231/stj. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou técnica de enfermagem à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, substituída por restritivas de direitos, pela prática de dois homicídios culposos (gestante e feto), com majorante do art. 121, § 4º, do Código Penal, em concurso formal, em razão da administração equivocada de substância tóxica a paciente gestante, em unidade hospitalar pública.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os elementos caracterizadores do homicídio culposo com violação de dever técnico-profissional; (ii) saber se a confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, diante da Súmula 231/STJ.

III. Razões de decidir

3. Comprovação da autoria e materialidade por meio de certidões de óbito e prova testemunhal robusta, inclusive com confissão da ré.

4. Prova inequívoca de negligência, com inobservância de regra técnica da enfermagem ao ministrar substância inadequada, em desconformidade com protocolos básicos de segurança e identificação medicamentosa.

5. Reconhecimento da confissão espontânea, sem reflexo na pena imposta, em virtude da pena-base fixada no mínimo legal e da vedação estabelecida pela Súmula 231/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O erro na administração de substância química por profissional da saúde, com resultado morte, configura homicídio culposo qualificado pela inobservância de regra técnica de profissão. 2. A confissão espontânea reconhecida na segunda fase da dosimetria não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, §§ 3º e 4º; CPP, art. 386, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802372-29.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BARCARENA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: CAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que a condenou
à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, §3º e §4º c/c art. 70, do CPB.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de maio de 2020, por volta das 10h00 min, no Hospital Materno Infantil de Barcarena, localizado em Rodovia Almeida de Moraes, Bairro Novo, neste Município de Barcarena/PA, a denunciada qualificada, praticou homicídio por negligência e com aumento de pena por inobservância de regra técnica, em concurso formal, em face de Francilenny Farias Santos de Souza e do bebê Franklyn Felipe Santos de Souza.

Apurou-se que no dia dos fatos, a vítima estava grávida de 07 (sete) meses e foi ao Hospital Estadual Materno Infantil para realizar exames de glicose, exame de rotina de gestação.

Caroline, ora denunciada, era funcionária do hospital e trabalhava como Técnica de Enfermagem e estava de serviço desde as 7h do dia mencionado, realizando suas funções no ambulatório e colhendo material para exames.

Francilenny, vítima, chegou ao local e foi atendida por Caroline, que fez a coleta de sangue e posteriormente iniciou os preparos para o exame de glicose, indo até o armário que ficam as substâncias para pegar o frasco de GLUTOL, porém pegou o fraco que havia a substância FLUORETO, ministrando à paciente, que imediatamente começou a passar mal, vomitando e sentindo muitas dores estomacais, momento em que a denunciada percebeu que havia ministrada a substância errada.

A denunciada informou aos seus superiores que havia ministrado a substância errada, ocasião em que foi prestado o atendimento à gestante, que não resistiu e veio à óbito. Foi feita uma cesárea de emergência na tentativa de salvar o bebê, e em que pese ter nascido com vida, morreu algumas horas depois.

Foi aberta sindicância para apurar a conduta de Caroline, onde a mesma afirmou que apenas dirigiu-se ao armário que ficava a substância GLUTOL e pegou o frasco sem ler o rótulo, deixando de ter o devido cuidado que lhe era inerente da profissão, ocasião em que ficou constatada sua culpa e foi demitida por justa causa.

Em depoimento na delegacia, a denunciada voltou a afirmar que pegou o frasco sem ler o nome no rótulo e ela mesma quem ministrou a substância na paciente, ficando claro que com uma só ação (a sua falta de cuidado) praticou dois crimes, ou seja, homicídio culposo da gestante e do bebê. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa pugna pela
absolvição da apelante,
alegando:
(i) ausência de comprovação da culpa
(negligência, imprudência ou imperícia), destacando que o ambiente de trabalho era precário e com sobrecarga de atendimentos, além de ser seu primeiro emprego e com atribuições superiores à sua capacidade técnica;
(ii) que não há nos autos prova suficiente para caracterizar a responsabilidade penal na modalidade culposa, requerendo, assim, a absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da vedação imposta pela Súmula 231/STJ, para possibilitar a redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante de confissão da apelante e consequente proceda-se a diminuição da pena prevista em lei.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa pugna pela
absolvição da apelante,
alegando:
(i) ausência de comprovação da culpa
(negligência, imprudência ou imperícia), destacando que o ambiente de trabalho era precário e com sobrecarga de atendimentos, além de ser seu primeiro emprego e com atribuições superiores à sua capacidade técnica;
(ii) que não há nos autos prova suficiente para caracterizar a responsabilidade penal na modalidade culposa, requerendo, assim, a absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, a materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pela certidão de óbito (ID 27249516 - Pág. 6), bem como, pelos depoimentos prestados em juízo, senão vejamos.

A testemunha de acusação NADJA MILENA TORRES narra que chegou ao hospital às 8h, quando a ré Caroline já havia iniciado os procedimentos de rotina. Por volta das 8h50, recebeu uma mensagem da ré solicitando sua presença. Ao encontrá-la, Caroline mostrou-lhe um frasco de fluoreto, informando que havia administrado erroneamente esta substância ao paciente, confundindo-a com glutol. A vítima foi encontrada no banheiro, ainda consciente, queixando-se de dor estomacal e apresentando episódios de vômito. Foi então encaminhada à sala de emergência em cadeira de rodas, onde já havia equipe médica aguardando. A testemunha relatou que Caroline já havia realizado o mesmo procedimento com glutol em outras grávidas, sem intercorrências, a testemunha estima que a acusada trabalha no local há mais de seis meses. Quanto à organização dos medicamentos, declarou que todos os produtos do laboratório eram armazenados no mesmo armário, monitorando o fluxo específico pela coordenação do hospital, embora ela própria já tivesse questionado esse procedimento, especialmente em relação ao glutol por ser substância de ingestão. Descreveu que os frascos de glutol e fluoreto eram diferentes: o glutol em garrafa PET de 300ml, transparente, com líquido verde sabor maçã, claramente identificado como “teste de tolerância oral à glicose”, enquanto o fluoreto estava em frasco de coamba escura, sem visualização do conteúdo. Informou ainda que todos os profissionais tinham acesso à sala e ao armário de medicamentos, sem supervisão específica para retirada dos produtos, sendo o registro feito apenas no prontuário do paciente. O depoente informou que não havia controle de retirada de medicamentos no hospital, nem inventário da farmácia, esclarecendo que embora isso não fosse de sua competência, desconhecia a existência de qualquer sistema de controle por outros setores. Quanto ao fluoreto, a testemunha declarou desconhecer a sua função e utilização, afirmando nunca ter visto tal produto anteriormente no hospital. Ressaltou que o produto não havia sido informado e que desconhecia as explicações da sindicância do hospital sobre como a substância chegou ao armário. Em relação à causa do óbito, embora ressaltando não ser perita, informou que, segundo o atestado de óbito, a morte ocorreu por intoxicação exógena, resultando em parada cardíaca devido ao uso de substância tóxica. A testemunha afirmou desconhecer os efeitos do fluoreto no organismo humano.

A testemunha de acusação ANTÔNIO CARLOS DIAS DE SOUZA narra que é esposo da vítima, que no dia dos fatos deixou sua esposa no Hospital Materno Infantil por volta das 7 horas para uma consulta médica de rotina, que normalmente acompanhava todas as consultas da esposa, mas naquele dia específico não poderia acompanhá-la por trabalhar. Aproximadamente às 10 horas, o hospital entrou em contato solicitando seu comparecimento devido a uma intercorrência. Ao chegar ao hospital, encontrou sua esposa em uma sala de observação, já entubada e impossibilitada de falar. O depoente declarou que não houve contato com médicos durante esse período, apenas com aproximadamente três enfermeiros que acompanharam o caso. Francy foi a óbito por volta das 13 horas do mesmo dia. Quanto aos antecedentes médicos, o depoente informou que sua esposa era diabética e sua gravidez foi considerada de alto risco devido a esta condição. Era a terceira gestação do casal, que já tinha outros dois filhos. O bebê, identificado como Franklin Felipe dos Santos de Souza, estava com sete meses de gestação. O depoimento relatou que uma equipe médica realizou o parto cesariano e que o bebê sobreviveu no dia do falecimento da mãe (dia 20), vindo a falecer somente no dia seguinte, apesar das tentativas de reanimação e internação na UTI neonatal. Em relação à denunciada Caroline, o depoente afirmou não se registrar de atendimentos anteriores prestados por ela à vítima, ressaltando que sua esposa foi normalmente atendida por médicos. Segundo informações obtidas pelo depoente, a denunciada foi afastada e demitida no mesmo dia do incidente.

A testemunha de defesa JEFERSON TELES DE SOUZA narra que é esposo da acusada, que trabalha como maqueiro no Hospital Materno Infantil de Barcarena desde fevereiro de 2020, aproximadamente um ou dois anos após a saída da denunciada Caroline do estabelecimento. Segundo seu depoimento, na época dos fatos, o ambulatório contava com apenas dois profissionais para realizar todos os atendimentos: um técnico de enfermagem e um enfermeiro, responsáveis por triagem, coleta e demais procedimentos. Quanto aos procedimentos de controle de medicamentos, o depoente informou que atualmente existe uma farmácia que realiza dupla checagem de medicamentos, sistema que não existia à época dos fatos. O informante, que na época era namorado da denunciada Caroline, relatou que ela estava em seu primeiro emprego, com aproximadamente oito meses de trabalho no hospital. Declarou que ela frequentemente se encontrava sobrecarregada por exercer funções além de suas atribuições, e que no dia do incidente, ficava sozinha no setor, pois a outro profissional que deveria estar presente havia recebido folga. Segundo o depoimento, o ambulatório atende em média 70 a 80 pessoas por dia, realizando exames e coletas de pacientes adultos e crianças. Por fim, esclareceu que parte de suas informações foram por meio de relatos de sua atual esposa (a denunciada), e parte por observação própria, após começar a trabalhar no hospital.

A testemunha de defesa MIGUEL JÚNIOR DA SILVA MOREIRA narra que conhece Caroline desde seus 12 ou 13 anos de idade, tendo ela cuidado inclusive de seus filhos. Em relação aos fatos ocorridos em maio de 2020, o informante relata que ela comentava frequentemente sobre a sobrecarga de trabalho no hospital, mencionando que realizava atividades além de suas atribuições funcionais. Segundo o informante, este foi o primeiro emprego de Caroline após sua formação, e ela demonstrou grande entusiasmo pela oportunidade de trabalhar no Hospital Materno de Barcarena, resistindo inicialmente a considerar outras opções mesmo diante das dificuldades.

A apelante, em seu interrogatório, confirma ter administrado fluoreto em vez de glutol na paciente. Explicou que o erro ocorreu devido à semelhança das caixas dos produtos e ao alto fluxo de atendimentos. Afirmou que o medicamento correto não estava na prateleira no momento do incidente e que desconhecia como o fluoreto havia chegado ao armário, pois havia faltado ao trabalho no dia anterior. Ela disse que os medicamentos eram armazenados em uma sala tipo laboratório, sem protocolo de controle de acesso ou retirada, e sem separação ou discriminação adequada dos produtos. Trabalhava em escala de 12 horas (dia sim, dia não) e estava sozinha no setor no momento do incidente. Ao perceber que a vítima passou mal, a acompanhou até o banheiro e, após ela vomitar, comunicou o ocorrido à sua supervisora, a enfermeira Nadja, que não estava presente no setor, mas estava no prédio. Permaneceu prestando atendimento, inclusive realizando um eletrocardiograma na paciente, até ser dispensada por volta do meio-dia. A ré informou que houve atendimento de aproximadamente vinte pacientes da manhã até as 10 horas, quando ocorreu o incidente, e contínua realização de triagens mesmo após o ocorrido. Declarou que foi informado repetidamente por seu supervisor que o paciente estava estável, mas foi mandado embora do hospital contra sua vontade, antes que o paciente fosse entubado.

Da análise dos depoimentos acima transcritos, a autoria resta incontroversa. A própria apelante confessou ter ministrado fluoreto à paciente no lugar de glutol, declarando que o erro decorreu da semelhança entre os frascos e da sobrecarga de trabalho.

Entretanto, ainda que se considere o contexto laborativo relatado – com alegada sobrecarga funcional, ausência de protocolo rígido de checagem medicamentosa e primeiro vínculo empregatício da ré – tais elementos não são suficientes para afastar a responsabilidade penal da apelante, pois, como bem exposto na r. sentença, a verificação do medicamento a ser administrado é dever personalíssimo, cuja inobservância representa evidente violação ao dever objetivo de cuidado exigido da categoria profissional.

Bem asseverou o juiz:

“A qualificadora do § 4º do art. 121 do CP - inobservância de regra técnica de profissão - está evidenciada. A conferência de medicação constitui protocolo básico na área de saúde, sendo a chamada "regra de ouro", “hora do ouro” ou “período de ouro”, também podendo referir-se aos “9 certos” da enfermagem: medicação certa, paciente certo, dose certa, via certa, horário certo, registro certo, ação certa, forma farmacêutica certa e monitoramento certo.”

Ademais, conforme destacou a testemunha Nadja Milena, os frascos possuíam características visivelmente distintas: o glutol era acondicionado em garrafa PET transparente, com líquido verde e identificação clara; já o fluoreto estava em frasco escuro e sem rotulagem adequada.

Assim, restou evidenciada a negligência da ré, que deixou de realizar conferência mínima e básica antes da administração da substância, contrariando preceito técnico fundamental da enfermagem.

Importante frisar que o CPB, em seu art. 18, inciso II, qualifica como culposa a conduta que decorre de
“negligência, imprudência ou imperícia”
, sem
animus necandi
, mas com ofensa a um dever objetivo de cuidado. No presente caso, a prova dos autos delineia, com clareza, que o evento trágico decorreu exclusivamente da falta de cautela mínima exigível da profissional, o que se coaduna perfeitamente ao tipo penal culposo majorado pela inobservância de regra técnica (art. 121, §4º, do CP).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ART.121, §3º E 4º DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA - NEGLIGÊNCIA MÉDICA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §4º DO ART.121 DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - COMPROVAÇÃO DA INOBSERVÂNCIA TÉCNICA DE PROFISSÃO - DOSIMETRIA DA PENA - MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-A prática pelos acusados da conduta descrita no art. 121, §3º e 4º do CP, está comprovada pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas produzidas durante a instrução processual.

-Acusados que, na condição de médicos plantonistas e responsáveis pela condução dos atendimentos, agiram com negligência e inobservância de regra técnica com a vítima adolescente, que foi a óbito.

-Inviável o pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no §4º do art.121 do Código Penal se presente o nexo normativo entre a conduta omissiva dos acusados, decorrente de inobservância de regra técnica de profissão, e o evento morte.

-Não há qualquer alteração a ser efetuada na reprimenda, haja vista que as circunstâncias judiciais foram todas valoradas em favor dos acusados e a pena-base foi fixada no mínimo legal.

-Recurso não provido.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0693.12.001757-1/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 06/09/2022)

Desta feita, não há como se acolher a tese absolutória, considerando a robustez das provas amealhadas.

2.
Do Requerido Reconhecimento da Atenuante e Afastamento da Súmula nº 231/STJ

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da vedação imposta pela Súmula 231/STJ, para possibilitar a redução da pena abaixo do mínimo legal
.

No tocante ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assiste razão à defesa
.

De fato, conforme reconhecido na sentença condenatória, a ré confessou, de forma espontânea, os fatos a ela imputados, razão pela qual a atenuante deve ser reconhecida em seu favor.

Contudo, ainda que acolhido tal reconhecimento, vê-se que a pena-base já fora fixada, pelo juiz, em seu patamar mínimo legal de 1 (um) ano de detenção, não podendo restar aquém daquele limite mínimo, em virtude da Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado é ilegal, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Logo, a inclusão da confissão como circunstância atenuante não produzirá efeito prático na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não podendo ser reduzida, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Assim sendo,
embora se reconheça a atenuante da confissão espontânea, esta não é apta a modificar o
quantum
da pena fixada
, que se encontra devidamente fundamentada e proporcional aos fatos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, ***** de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025